Tribunal: TJES
Processo: 5000964-42.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-42.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JUCENILDA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000964-42.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDA: JUCENILDA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14457456, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Considero prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Trata-se de ação proposta por JUCENILDA ALVES DOS SANTOS em face de MERCADO PAGO, na qual alega ter sido vítima de fraude ao realizar a compra de um produto na plataforma Mercado Livre. Sustenta que, após a compra de um sofá e consequente pagamento, o produto jamais foi entregue, e a tentativa de reaver os valores pagos foi frustrada pela requerida, que não procedeu ao estorno da quantia contestada
”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, CONDENAR a requerida, à restituição do valor de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC, devendo depositar em juízo a quantia, bem como CONDENÁ-LA, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), atualizado pelo índice da taxa SELIC”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14457457 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta precipuamente sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, posto que atua tão somente como intermediadora de pagamento.

Contrarrazões no id 14457462.

Destaco que a questão preliminar suscitada pelo Recorrente se confunde com o mérito recursal e assim será analisada. Isso porque a tese de ilegitimidade confunde-se com a tese de ausência de responsabilidade civil.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Além disso, tem-se que a cadeia de fornecedores responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores. Tal panorama foi corretamente apreciado pelo Juízo sentenciante, veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Todavia, nos termos do Art. 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços que concorrem para o dano ao consumidor. No caso, o comprovante de pagamento (ID nº 62120720) tem como beneficiária a requerida, sendo esta participante da relação de consumo, seja como intermediadora do pagamento, seja como gestora da plataforma onde ocorreu a compra fraudulenta, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.”

Em casos semelhantes, a jurisprudência caminha no sentido de reconhecer a legitimidade e responsabilidade da plataforma Mercado Pago pela não entrega de produto, ainda que atue somente como intermediadora de pagamento.

[...] RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET.
PAGAMENTO INTERMEDIADO PELO MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONDENAR POR DANO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. [...] (TJ-BA - Recurso Inominado: 01303211320208050001, Relator: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Data de Julgamento: 07/02/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 30/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA ON LINE - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DO MERCADO PAGO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR - DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...] (TJ-MG - AC: 50029199820208130433, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques, seja para afastar as condenações, seja para reduzir o valor da indenização fixada, que se mostra razoável e em consonância com a jurisprudência do PJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)